Tribunal: TJSP
Processo: 1003493-83.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
COBRANÇA
– Ação de cobrança – Fornecimento de energia elétrica – Pretensão de inclusão das faturas vencidas ao longo do processo – Valores variáveis de acordo com a utilização do serviço - Impossibilidade:

– Cuidando-se de ação de cobrança de fornecimento de energia elétrica, cujas faturas mensais possuem valores variáveis de acordo com a utilização, não pode ser considerada obrigação

Ementa:
COBRANÇA
– Ação de cobrança – Fornecimento de energia elétrica – Pretensão de inclusão das faturas vencidas ao longo do processo – Valores variáveis de acordo com a utilização do serviço - Impossibilidade:

– Cuidando-se de ação de cobrança de fornecimento de energia elétrica, cujas faturas mensais possuem valores variáveis de acordo com a utilização, não pode ser considerada obrigação de prestação sucessiva para fins de aplicação do artigo 323 do Código de Processo Civil, competindo à companhia tomar as providencias cabíveis para o caso de inadimplemento.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003493-83.2015.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado VALERIA CRISTINA ALVES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.20.607 --
Apelação Cível n. 1003493-83.2015.8.26.0020
Apelante: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
Apelado: VALERIA CRISTINA ALVES DE SOUZA
Comarca: Suzano
Juíza de Direito sentenciante: Flavia Bezerra Tone Xavier
Disponibilização da sentença: 29/04/2019
COBRANÇA
Ação de cobrança Fornecimento de energia elétrica
Pretensão de inclusão das faturas vencidas ao longo do
processo Valores variáveis de acordo com a utilização do
serviço - Impossibilidade:
Cuidando-se de ação de cobrança de fornecimento de energia
elétrica, cujas faturas mensais possuem valores variáveis de
acordo com a utilização, não pode ser considerada obrigação de
prestação sucessiva para fins de aplicação do artigo 323 do
Código de Processo Civil, competindo à companhia tomar as
providencias cabíveis para o caso de inadimplemento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 159/160, que JULGOU PROCEDENTE o
pedido formulado na ação de cobrança ajuizada por ELETROPAULO
contra VALERIA CRISTINA ALVES DE SOUZA, para condenar a
requerida ao pagamento de R$57.380,28, corrigindo-se pela Tabela
Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça desde a distribuição da
presente demanda e com incidência de juros de mora de 1% ao mês
também a partir da citação, extinguindo o processo nos termos do art.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Diante
da
sucumbência,
condenou
o
requerido a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
A
parte
autora
opôs
embargos
de
declaração alegando ter requerido em sua inicial a inclusão das
parcelas vencidas ao longo da lide no total da dívida cobrada, o que não
teria sido analisado na sentença.
Os embargos foram acolhidos para suprir
a omissão, mas o pleito restou indeferido (fls.165).
Por essa razão a parte autora interpõe o
presente recurso alegando que continuou prestado serviço de energia
elétrica para a autora, que, no entanto, manteve-se inadimplente.
Requer seja aplicado o teor do artigo 323, do Código de Processo Civil,
por se cuidar de obrigação de prestação sucessiva.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, tendo em vista que o apelado é beneficiário da justiça gratuita
(fls.143), e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo
Civil.
O apelado apresentou resposta ao recurso,
pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos (fls. 155/175).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
É o relatório.
I. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada
pela apelada, pretendendo o recebimento de valores decorrentes do
fornecimento de energia elétrica.

A ré deixou de apresentar sua contestação,
sofrendo os efeitos da revelia. Foi proferida a sentença de procedência
do pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$57.380,28,
corrigindo-se pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça
desde a distribuição da presente demanda e com incidência de juros de
mora de 1% ao mês também a partir da citação.
Dessa sentença apela a autora da ação
pretendendo a inclusão na condenação dos valores referentes às faturas
vincendas no curso da ação, nos termos do artigo 323 do Código de
Processo Civil:
Art. 323. Na ação que tiver por objeto
cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão
consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração
expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a
obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de
consigná-las.
Todavia, não é o caso de aplicação do
referido artigo, pois não restou demonstrada a efetiva prestação dos
serviços ao longo do trâmite processual.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
É de se ressaltar ainda que a fatura de
fornecimento de energia não possui valor fixo, mas variável de acordo
com a utilização de cada mês, não podendo ser considerada uma
prestação de trato sucessivo, pois se encerra a cada mês de utilização,
sendo conferida a companhia de fornecimento a possibilidade de
interrupção do serviço no caso de inadimplemento
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --